Tribunal: TJES
Processo: 0031767-93.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031767-93.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDVALDO PEREIRA DA SILVA e outros (11)
APELADO: CONDOMINIO MARINE PRAIA DA COSTA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTA EXTRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALUSIVAS À CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEFESA DO CONDOMÍNIO RECORRENTE EM AÇÕES JUDICIAIS INCLUINDO DEMANDAS PROPOSTAS PELOS RECORRENTES. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DAS DELIBERAÇÕES PROPOSTAS EM ASSEMBLEIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À COBRANÇA DESSAS COTAS EXTRAS PELO CONDOMÍNIO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 12% (DOZE POR CENTO).

I.
A repartição de despesas condominiais com base no critério da fração ideal impõe a cada condômino, indistintamente, a responsabilidade por sua parte no rateio, incluindo despesas processuais relacionadas à defesa do Condomínio em Ação Judicial proposta pelo próprio condômino, prevalecendo, assim, o interesse da coletividade sobre o interesse individual, de acordo com a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
In casu
, no contexto da Assembleia Geral Extraordinária (fls. 62/63) restou consignado, de forma expressa, que a discussão sobre a contratação de Escritório de Advocacia pelo Condomínio Recorrido teria, como objetivo, a defesa do Condomínio em duas Ações Judiciais
“sobre a proposição de nova forma de rateio das taxas condominiais, diferente do previsto na Convenção do Condomínio que é, hoje, sobre fração ideal”
, evidenciando, implicitamente, a inclusão desse assunto em pauta para deliberação diante do interesse coletivo, uma vez que eventual modificação da previsão normativa atual no tocante ao rateio das despesas condominiais, levando em consideração a adoção da regra geral de divisão proporcional, com base na fração ideal, para, ao invés disso, utilizar a divisão igualitária dos gastos, de fato, afetará o interesse individual de todos os condôminos e, não, somente, os interesses exclusivos dos Recorrentes.

III.
A Assembleia é soberana para discutir questões de interesse do Condomínio, impondo, no caso, o dever de respeito às suas deliberações por todos os condôminos, relativamente à questão afeta à cobrança dos honorários advocatícios, por ter sido deliberada e aprovada em Assembleia, conforme leitura da Ata de Assembleia Geral Extraordinária que instruiu os autos, não subsistindo razões à exclusão dos Recorrentes quanto à obrigação de pagamento da cota extraordinária alusiva à contratação de Advogado pelo Condomínio Recorrente.

IV.
Não prospera a alegação dos Recorrentes no sentido de que deveriam arcar, somente, com o total das despesas eventualmente decorrentes da sucumbência, no contexto das duas Ações Judiciais por eles propostas contra o Recorrido, porquanto manifesta a prevalência do interesse coletivo sobre o interesse individual dos Recorrentes, considerando que a objetivada modificação da Convenção do Condomínio Recorrido, acaso implementada, administrativamente, exigiria, inclusive, quórum qualificado para sua aprovação - no caso, de 2/3 (dois terços) dos condôminos (artigo 27, item d , da referida Convenção) -, impondo aos Recorrentes a responsabilidade pelo custeio da cota parte correspondente à divisão dos gastos com honorários advocatícios contratuais, sem que haja qualquer distinção entre os condôminos, por envolver o inequívoco interesse da coletividade condominial. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

V.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ANA BRÍGIDA SOARES, BRUNO OLIVEIRA ROCHA, EDVALDO PEREIRA DA SILVA, FLÁVIO DE ARRAZ CRISPIM, FONTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOSÉ AUGUSTO RAGGI, JOSÉ FERNANDO VAREJÃO FASSARELLA, LUIS FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA, ROBERTO DE SOUZA MAIA, RONIVÃO JOSÉ AVANCINI, SEBASTIÃO COELHO LEAL e WYLBER GOCKING
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
ajuizada pelos Recorrentes em face de
CONDOMÍNIO MARINE PRAIA DA COSTA
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando
“os Requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 85, §2º do CPC”.

Irresignados, os Recorrentes alegam que:
I)

“a despesa com a contratação de advogado para defender interesse de um grupo, em detrimento de outro grupo, dentro do mesmo condomínio, não pode receber tal qualificação. Trata-se, em verdade, de despesa inerente ao direito de ação de cada um dos moradores do Condomínio Apelado, e não de despesa que aproveita a todos indistintamente”;

II)

“os serviços advocatícios contratados servem aos propósitos exclusivos do grupo majoritário, daí porque os Apelantes não devem participar”;
III)

“a convenção do Condomínio Apelado não foi aprovada pelos condôminos, tampouco ratificada. Logo, a argumento da soberania assemblear não se sustenta”;
IV)
“impor aos Apelantes custeio do advogado do Condomínio Apelado, ponto fulcral da ação, é medida que desafia a lógica do Direito e vai de encontro à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema”.

Ab initio,
cumpre historiar que os Recorrentes ajuizaram
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
em desfavor do Condomínio Recorrido, sustentando, em síntese, que são condôminos do

EDIFÍCIO MARINE PRAIA DA COSTA
e que, por meio de Assembleia Geral Extraordinária (fl. 87), restou aprovada, por maioria dos presentes, a cobrança de cotas extras para o pagamento dos honorários advocatícios em razão da necessidade de defesa do Condomínio Recorrente em duas Ações Judiciais distintas que foram ajuizadas pelos Autores/Recorrentes - no bojo das quais objetivaram discutir a forma de rateio das despesas condominiais -, sendo, na oportunidade, deliberado pela imposição da mencionada cobrança extraordinária a todos os condôminos, incluindo, por conseguinte, os próprios demandantes (parte Recorrida, nestes autos).

Sobre essa questão específica, o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, o artigo 12, da Lei Federal nº 4.591/1964, e o artigo 33, da Convenção do Condomínio Recorrente, dispõem da seguinte forma, respectivamente,
verbis
:

Código Civil

“
Artigo 1.336
. São deveres do condômino:

I
- contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção: (...)”.

Lei Federal nº 4.591/1964

“
Artigo 12
. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio”.

Convenção do Condomínio Recorrente

“
Artigo 33.
Cada condômino concorrerá para as despesas do condomínio, de acordo com o orçamento fixado para o exercício, recolhendo as respectivas quotas até o dia 10 (dez) de cada mês a que correspondem, concorrendo, também com as quotas que lhe couber no rateio das despesas extraordinárias. Se o vulto das despesas aconselhar seja feito o recolhimento em prestações, o Síndico deverá ser fixar (sic) os respectivos vencimentos.

Parágrafo Único
.
A fixação da quota parte do rateio das despesas mencionadas nesta Convenção corresponderá à fração ideal de cada unidade autônoma
”. (grifamos)

Destarte, em relação à natureza das despesas condominiais consideradas comuns, certo é que o artigo 34, item “g”, da Convenção do Condomínio estabelece a responsabilidade dos condôminos, de forma exclusiva, pelas despesas que tenham relação
“com as partes de propriedade e uso comuns ou que os condôminos deliberem fazer como de interesse coletivo”,
nos exatos termos:

“
Artigo 34.
São consideradas despesas de exclusiva responsabilidade dos condôminos, exemplificadamente:

(...)

g)
despesas necessárias à implantação, funcionamento e manutenção dos serviços prestados pelo Condomínio aos condôminos, e tudo o mais que interessa ou tenha relação com as partes de propriedade e uso comuns, ou que os condôminos deliberem fazer como de interesse coletivo, inclusive verba para o fundo de reserva”.

In casu
, no contexto da citada Assembleia Geral Extraordinária (fls. 62/63) restou consignado, de forma expressa, que a discussão sobre a contratação de Escritório de Advocacia pelo Condomínio Recorrido teria, como objetivo, a defesa do Condomínio em duas Ações Judiciais
“sobre a proposição de nova forma de rateio das taxas condominiais, diferente do previsto na Convenção do Condomínio que é, hoje, sobre fração ideal”
, evidenciando, implicitamente, a inclusão desse assunto em pauta para deliberação diante do interesse coletivo, uma vez que eventual modificação da previsão normativa atual no tocante ao rateio das despesas condominiais, levando em consideração a adoção da regra geral de divisão proporcional, com base na fração ideal, para, ao invés disso, utilizar a divisão igualitária dos gastos, de fato, afetará o interesse individual de todos os condôminos e, não, somente, os interesses exclusivos dos Recorrentes.

Neste particular, os Recorrentes indicaram, em suas razões recursais, precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no ano de
2001
, que, à época, entendia necessária a exclusão do condômino que litigava com o Condomínio do rateio prévio das despesas relacionadas com a contratação de Advogado, nos termos a seguir,
verbis
:

“
EMENTA
: CONDOMÍNIO. Despesas processuais. Rateio. Litigante. O condômino que litiga com o condomínio deve ser excluído do rateio prévio das despesas com a contratação do advogado; está obrigado apenas ao que lhe decorre da sucumbência. Coisa julgada. Inexistência. Recurso conhecido em parte e provido”.

(
STJ.
REsp 296.405/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2001, DJ 10/09/2001, p. 395)

No entanto, no caso de demanda ajuizada por condômino em face do Condomínio, cuja postulação deduzida, em sua essência, poderá afetar, individualmente, cada condômino, resultando, por conseguinte,
na existência de interesse comum na matéria judicializada - o que ocorre, na hipótese dos autos -,
admite-se, assim, a responsabilização de todos os condôminos, incluindo os postulantes, pelas despesas relacionadas à defesa do Condomínio
, nos termos das
jurisprudência
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. RATEIO DE DESPESAS PROCESSUAIS ENTRE OS CONDÔMINOS, AINDA QUE ESTES TENHAM AJUIZADO A DEMANDA. INTERESSE COMUM QUE SE SOBREPÕE AO INDIVIDUAL.

AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Compete ao condômino arcar com sua parte nas despesas do condomínio,
e estando este último em juízo na defesa de seus interesses
,
ainda que em ação ajuizada pelo próprio condômino
,
todos, sem distinção, devem ratear os custos da demanda, por se tratar de defesa de interesse comum que se sobrepõe ao individual
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(
STJ.
AgRg no REsp 1445788/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. DÉBITO DECORRENTE DO RATEIO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE DEMANDA AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO CONTRA O PRÓPRIO CONDÔMINO. DEVER DE PAGAR.

1. O condômino demandado pelo condomínio deve participar do rateio das despesas do litígio contra si proposto, por se tratar de interesse comum da coletividade condominial e que se sobrepõe ao individual
.

2. Recurso especial conhecido e provido”.

(
STJ.
REsp 1185061/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/09/2014)

Assim, conquanto os Recorrentes sustentem que deveriam arcar, somente, com o total das despesas eventualmente decorrentes da sucumbência, registra-se que, uma vez evidenciada prevalência do interesse coletivo sobre o interesse individual dos Recorrentes,
impõe-se a divisão dos gastos com defesa judicial do Condomínio Recorrido a todos os condôminos, indistintamente, conforme ressaltado anteriormente
.

Registra-se, ainda, que este
Egrégio Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
a Assembleia é soberana para discutir questões de interesse do Condomínio, o que impõe o dever de respeito às suas deliberações por todos os condôminos
. No caso, a questão relacionada à cobrança dos honorários advocatícios fora deliberada e aprovada em Assembleia, conforme leitura da Ata de Assembleia Geral Extraordinária às fls. 62/63, não subsistindo razões à exclusão dos Recorrentes quanto à obrigação de pagamento da cota extraordinária alusiva à contratação de Advogado pelo Condomínio Recorrido, somente porque teria ocorrido a deliberação e aprovação pela maioria dos presentes, na forma estabelecida em Convenção.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.